Tribunal: TJMT
Processo: 1005866-81.2024.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1005866-81.2024.8.11.0055

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO DE CRÉDITO, EFEITOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
DES. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NESTOR MARIANO DE SOUZA OURIVES - CPF: 569.722.371-49 (APELANTE), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 548.999.822-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), PELA 3a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDO O RELATOR, QUE O PROVEU PARCIALMENTE”.

E

M

E

N

T

A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Cartão De Crédito Consignado. Validade Da Contratação. Ausência De Abusividade. Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

Ação ajuizada por servidor público estadual contra instituição bancária, alegando desconhecer contratação de cartão de crédito consignado (RMC), apesar dos descontos em folha e transferências recebidas em conta.

Sustenta que acreditava tratar-se de empréstimos consignados simples e requer conversão contratual, restituição em dobro e indenização por danos morais.

Sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo validade da contratação.

II. Questão Em Discussão

4. Definir: (i) a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; e (
ii
) a possibilidade de conversão da operação para empréstimo consignado.

Iii
. Razões De Decidir

5. O autor assinou propostas contratuais com indicação clara da modalidade e realizou saques subsequentes, caracterizando ciência e anuência à contratação.

6. A contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que informada adequadamente, o que foi comprovado nos autos.

7. Ausente vício de consentimento ou abusividade, não se justifica a conversão contratual ou repetição do indébito.

Iv
. Dispositivo E Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais
".

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I; 85, § 11; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
NESTOR MARIANO DE SOUZA OURIVES,
contra r. sentença exarada pelo juízo da 3a Vara Cível de Tangará da Serra, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Restituição em Dobro c/c Indenização por Danos Morais, no 1005866-81.2024.8.11.0055, ajuizado em face do
BANCO BMG SA
, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. A título de sucumbência,
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2o, do CPC.

Irresignado, o apelante, ora autor da demanda, em suas razões do apelo, assevera que diversos pontos não foram considerados pelo e M.M. juiz
a quo
, quais seriam, a) desvirtuamento da natureza das operações de crédito; b) ambiguidade devido a vários empréstimos consignados; c) desequilíbrio na relação de consumo; d) ausência de informações claras ao apelante; e) ausência de comprovação de não utilização do cartão, bem como, sua emissão ou desbloqueio; e) indução a erro do consumidor ao contratar cartão credito consignado invés de empréstimo consignado.

Alega o recorrente que o apelado, justificava os empréstimos via cartão de crédito consignado, argumentando sempre ser uma renovação de empréstimos anteriores, ao invés de empréstimo consignado simples. Destaca ainda que sua vontade nunca foi de contratar saques, bem como, assevera a natureza de consumo a luz da Súmula 297/STJ com responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços e abusividade.

Pugna pela modulação do cartão consignado para empréstimo consignado simples, com readequação de taxa de juros, bem como, repetição de indébitos. Por fim, requer provimento total do recurso para reformar a sentença dando procedência nos termos da exordial, bem como, a inversão da sucumbência e manutenção da Justiça Gratuita o art.5o, LXXIV CF e Art. 98, ss. CPC.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 280059875), pugnando o apelado pela manutenção da sentença, manifestando sua oposição ao julgamento virtual, externando interesse em suspensão oral. Outrossim, apresenta a mesmas prejudiciais de mérito de Decadência e prescrição parcial. Bem como elenca, justificava legal da utilização do cartão conforme Lei no 10.820/2003.

Assevera ainda inexistência de vicio de consentimento e regularidade na contratação. Requer seja provimento ao recurso apelativo e que as intimações sejam endereçadas ao patrono da causa.

É o relatório.

V

O

T

O
(PREJUDICIAIS DE MÉRITO NAS CONTRARRAZÕES: DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Afirma o apelado que os termos do
art. 178 do C.C.
, não tendo o apelante ajuizado no prazo de
quatro anos
, o seu direito de pleitear a anulação do negócio, findou-se pela Decadência, ressaltando que distribuiu a presente ação em 28/04/2024, mais de 6 anos após a contratação.

Contudo
, não pode prosperar a prejudicial, haja vista, se evidenciar que a demanda,
possui relação de trato sucessivo
, na qual cada
desconto ‘indevido’ demonstra uma nova obrigação/lesão
, e, até a presente data, os descontos ocorrem normalmente.
Ou seja, sequer iniciou eventual prazo decadencial
.

Nesse sentido, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – REJEIÇÃO
– MÉRITO – CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE ENGANO NA CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o termo inicial para os prazos decadenciais, iniciam-se a partir da data de vencimento da última parcela.
Não havendo comprovação suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade dos descontos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. A realização de saques no cartão de crédito consignado, por si só desvirtua o contrato de empréstimo consignado.

(TJMT - 1000895-40.2023.8.11.0006, Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 27/05/2024, Data de Publicação: 29/05/2024)
(Grifei)

Ante o exposto
REJEITO a prejudicial de decadência
.

V O T O

(PREJUDICIAIS DE MÉRITO NAS CONTRARRAZÕES: PRESCRIÇÃO PARCIAL
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

É cristalina a caracterização da relação jurídica de consumo, sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual adota-se o prazo prescricional estabelecido no
art. 27
da legislação mencionada
(Quinquenal),
que assim dispõe:
“Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Contudo,
tratando-se de relação de trato sucessivo
, o termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo, uma vez já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, haja vista, os descontos mensalmente realizados.

Com efeito, a jurisprudência deste E. Tribunal, abaixo transcrita, determina nos casos, com desconto em folha de pagamento, resguardando à segurança jurídica, a finalidade de não permitir que tal pretensão,
se perpetue no tempo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADAS - MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo, o que não ocorreu no presente caso. Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que a autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10154011320238110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)
(Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO AUTORAL PELO JUÍZO DE ORIGEM - TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

(TJ-MT - AI: 10220242220238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2023)
(Grifei)

Verifica-se dos autos, portanto,
que o contrato no o 7371090, teve início em 16/06/2017
(ID. 280058961)
, sendo certo que o número de parcelas não está especificado no contrato, ou seja, está em branco
. E, até a data do ajuizamento da ação, ainda estavam sendo feitos descontos no benefício do apelante, portanto, por se tratar de uma obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional sequer começou.

Pelo exposto,
REJEITO a prejudicial de prescrição.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor apelante busca a reforma da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos da exordial. Alegando a ocorrência de falha na prestação do serviço pela ausência de informação clara sobre a natureza do negócio jurídico contratado, sendo inviável a escolha pela modalidade de cartão de crédito consignado, com juros mais elevados, uma vez que já possuía margem para empréstimos consignados mais vantajosos.

Pleiteou a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, converter os valores tomados para empréstimo consignado aplicando a taxa média de mercado, determinando a restituição em dobro por má-fé do banco e condenar o réu em indenização por danos morais.

Pois bem. Vejamos.

A controvérsia reside em verificar se houve efetivamente falha na prestação do serviço pela instituição financeira ao celebrar com o autor contrato de cartão de crédito consignado quando este
nutria expectativa legítima de contratação de empréstimo consignado simples,
sendo,
inadequada a modalidade contratada
.

Compulsando os elementos fáticos e documentais presentes nos autos, verifica-se que razão
não assiste inteiramente
a nenhuma das partes.

Por um lado, não se pode negar que as peças contratuais apresentadas
(notadamente o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG" e as "Cédulas de Crédito Bancário - Saque Utilização Cartão de Crédito Consignado"
-
id. 280058961
) fazem menção expressa à modalidade de cartão de crédito consignado contratada, com campo específico para a reserva de margem consignável, descrição das características da operação, regras sobre liberação de crédito rotativo por saques periódicos, juros e forma de pagamento.

Sob essa perspectiva,
não é plausível o argumento do autor de que foi totalmente induzido a erro
, pois os instrumentos contratuais são claros na modalidade convencionada,
não havendo elementos suficientes para configurar vício de consentimento e anular por completo o contrato.

Por outro lado, igualmente não se pode ignorar que o caso concreto apresenta nuances próprias que evidenciam uma
falha parcial na prestação do serviço pelo banco réu
.

Conforme bem apontado pelo autor recorrente e corroborado pelos documentos, havia um vínculo negocial prévio com a instituição financeira ré baseado exclusivamente em empréstimos consignados simples, modalidade está com taxas de juros mais vantajosas ao consumidor
(Id. 28005895)
.

Após anos sucessivos de contratações dessa natureza,
cria-se uma legítima expectativa do consumidor de que a relação contratual envolverá a mesma modalidade já sedimentada.

Nesse cenário, o fato de o banco réu ter ofertado uma modalidade diferenciada ou nova, de cartão de crédito consignado com características operacionalmente distintas e juros bem mais elevados,
desprestigiando a confiança já estabelecida com o consumidor pela longa prática anterior
,
consubstancia-se a falha parcial no dever de transparência e de informação adequada
sobre tal produto financeiro, permitido sob égide da Lei no 10.820/2003.

Não havia razão juridicamente válida para omitir o “modus operandi” de tal modalidade, tão distinta daquele almejada pelo consumidor, principalmente pelo ao fato do cliente (ou maioria dos clientes),
não operarem ao pagamento total da fatura gerada
, resultando em cobranças rotativas eternas.

Soma-se a isso a redação dúbia e até mesmo contraditório presente nos próprios instrumentos contratuais apresentados pelo banco, nos quais termos como
"empréstimo"
e
"mútuo"
são utilizados de forma indistinta com o
"cartão de crédito"
,
como se fossem sinônimos, demonstrando a própria confusão conceitual que pairava sobre a operação
.

Nessa toada, na modalidade de "cartão de crédito consignado",
não se pode desconsiderar a elevada complexidade técnica das operações creditícias, sobretudo para a parte hipossuficiente da relação de consumo
, o que atrairia o dever reforçado de transparência para evitar a desinformação e os enganos.

Acrescente-se, ademais, o relevo que deve ser dado ao fato de que houve quantias reais disponibilizados ao autor por transferências bancárias,
sem qualquer constatação de efetiva utilização do cartão físico ou de sua funcionalidade para pagamento de compras, reforçando a aparência de operação de empréstimo convencional
,
viés esse que também deveria ter sido expurgado claramente pelo banco réu ao oferecer um produto distinto.

Logo,
embora não se confirmem os vícios de consentimento e a falha na prestação de serviço na integralidade como alegado pelo autor, é imperioso reconhecer que houve falha parcial e violação dos deveres de informação e de proteção à legítima confiança do consumidor por parte do banco réu ao oferecer uma nova modalidade de crédito consignado sem transparecer claramente suas distinções e implicações concretas.

Nesse cenário, melhor solução jurídica é a
manutenção parcial da contratação
, com a interpretação das cláusulas ambíguas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do
artigo 47 do CDC
.

Acerca da modulação contratual,
concretamente, isso implicará a conversão dos valores tomados na modalidade de cartão de crédito consignado (mediante saques rotativos), para a modalidade de
empréstimo consignado simples
, com definição da quantidade de parcelas e da taxa de juros aplicável de acordo
com a média praticada no mercado à época para esse produto específico.

Contudo, as informações do caso concreto não permitem extrair os dados necessários para definir precisamente essas condições moduladas. Por essa razão, será necessário
determinar a liquidação de sentença para o correto dimensionamento do novo valor da obrigação e a quantidade de parcelas já pagas e a pagar
.

Ante a ausência de comprovada má-fé do banco réu
, não há que se falar em restituição em dobro dos valores pagos.

No entanto, uma vez recalculado o valor devido na modalidade empréstimo simples com base nos juros médios de mercado, torna-se cabível a restituição simples de eventuais quantias pagas além desse montante reconfigurado, consoante
art. 42, parágrafo único, do CDC
,
evitando o enriquecimento sem causa da instituição financeira
.

Nesta toda, a propósito, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – DECADÊNCIA – REJEITADA – PRESCRIÇÃO – DECENAL – ACOLHIDA EM PARTE – PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SERVIDOR PÚBLICO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. No que tange à prescrição, no julgamento da Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento. 2.
Tendo o contratante entendido tratar-se de mútuo consignado e o valor do empréstimo sido disponibilizado ao consumidor, via TED, mas cobrado como cartão de crédito consignado, fica caracterizada a prática comercial abusiva, violação do dever de transparência, sendo devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque. 3. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. 4. Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela
.

(TJMT - 1016476-53.2024.8.11.0041, Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/09/2024, Data de Publicação: 05/09/2024)
(Grifei)

Ademais, ressalta-se
nos termos do artigo 368 do Código Civil,
que deverão ser compensados os valores já disponibilizados ao autor.

No tange aos Danos morais
, inexistem fundamentos fáticos ou jurídicos para
reconhecer a configuração de danos extrapatrimoniais indenizáveis, uma vez que o presente caso encontra amparo na regra de interpretação consumerista mais favorável prevista pelo art. 47 do CDC, sem maiores repercussões na
esfera existencial do autor,
consubstanciando mero dissabor.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada. 2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil. 3.
Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela. 4. Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, a modalidade RMC (reserva de margem consignável), contratação de cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque.
5.
As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. 6. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral indenizável. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
(TJMT - 1043715-03.2022.8.11.0041, Relator(a): MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 08/07/2024, Data de Publicação: 10/07/2024)
(Grifei)

Por fim, tendo em vista o
acolhimento parcial da pretensão autoral
,
impõe-se a reforma da sentença para condenar ambas as partes de forma recíproc
a e proporcional ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem perder de vista o critério da sucumbência, nos termos do
art. 86 do CPC
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM PROPORÇÃO IGUAL (50% PARA CADA PARTE). PERCENTUAL DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS E PERCENTUAL DE RATEIO DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTINÇÃO
. DESPROVIMENTO.1. Impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios.2.
O propósito recursal é definir, se, em caso de sucumbência recíproca, a definição do percentual de rateio de honorários advocatícios (art. 86 do CPC) deve observar o percentual mínimo de 10% da fixação de honorários sobre a condenação ou o valor da causa (art. 85, §2o, do CPC).3. A definição da proporção do decaimento (percentual do rateio para cada parte) não se confunde com o percentual de fixação dos honorários. Precedentes.4. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa, e o rateio dos honorários, em razão da sucumbência recíproca, resulta em 5% para cada litigante.
5. Há sofisma no entendimento de que o resultado do rateio jamais poderia ficar abaixo de 10% do valor da causa sob pena de se violar o percentual mínimo da fixação de honorários, pois obrigaria o juiz a sempre fixar honorários em 20% para as situações em que ocorrer sucumbência recíproca na mesma proporcionalidade, o que impediria a ponderação sobre o trabalho do advogado levando em conta o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, tornando inviável a aplicação dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na busca do devido arbitramento.6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp 2136125 / DF, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 10/06/2024, Data de Publicação: 13/06/2024)
(Grifei)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) reconhecer a falha parcial na prestação do serviço pela instituição financeira, ao oferecer modalidade de crédito diversa daquela que havia legítima expectativa do consumidor;

b) modular os termos contratuais do negócio entabulado pelas partes para a modalidade de empréstimo consignado simples, com aplicação da taxa média de juros praticada para esse produto na época da contratação;

c) determinar a restituição simples dos valores porventura pagos pelo autor, após deduzida a compensação dos valores já disponibilizados em seu favor, mediante prévia liquidação de sentença;

d) rejeitar o pedido de indenização por danos morais;

e) redistribuir a sucumbência entre as partes de forma proporcional, cabendo a cada litigante arcar com percentual equivalente ao de seu decaimento.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1
a VOGAL):

Peço vista

dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (
2
o VOGAL
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 20 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1
a VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

A hipótese dos autos versa sobre matéria bancária de entendimento consolidado, uma vez que todos os debates atinentes ao dever de cumprir o que está posto no Contrato Bancário (se existente) já foram esgotados tanto na Corte Superior de Justiça, quanto neste Tribunal de Justiça.

O caso retrata a ação manejada por
Nestor Mariano de Souza Ourives
em face do
Banco BMG S.A
. ao argumento de que é servidor efetivo do Estado de Mato Grosso (investigador da polícia civil) e, embora tenha celebrado vários contratos de empréstimos consignados simples, identificou descontos em sua folha de pagamento referentes a um contrato de cartão de crédito consignado (RMC), o qual sustenta jamais ter contratado ou utilizado.

Segundo o Apelante, acreditava tratar de repactuação de empréstimos simples, pois o Banco realizou transferências (TEDs) para sua conta, sem emissão ou desbloqueio de cartão, tampouco criação de senha.

Disse que as contratações foram realizadas por telefone, sem clareza sobre a modalidade, e sem envio de gravações que confirmassem o devido consentimento.

Afirmou ter sido induzido em erro substancial, com a imposição de contrato mais oneroso, que se iniciou em
07/2017
, mediante a liberação de R$ 6.072,03 (seis mil e setenta e dois reais e três centavos).

Alegou que, nos meses subsequentes, ante a “liberação de margem”, aceitou a oferta do Banco e tomou mais 04 (quatro) empréstimos, acreditando ser a repactuação do primeiro empréstimo.

Aduziu que a modalidade cartão de crédito consignado tem juros remuneratórios significativamente maiores, o que descaracterizaria a boa-fé objetiva e o desequilíbrio contratual.

Argumentou ter sido ludibriado, pois constatou que os descontos em sua folha de pagamento referem-se, na verdade, sobre Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Renitente, disse que, desde o início, pretendia contratar empréstimo consignado. E, ao perceber que estava pagando por algo que não contratou, o consumidor disse que faria jus a:

modulação da operação bancária
, passando de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, mediante juros remuneratórios mais módicos, sem capitalização mensal;

restituição dobrada
de tudo o que foi descontado, sem justa causa, e;

reparação
indenizatória por danos à sua honra.

Os pedidos foram julgados improcedentes, pois o Juiz concluiu que o Recorrente foi adequadamente informado sobre a natureza e as condições do contrato de cartão de crédito consignado.

Em vista disso, manteve o contrato impugnado na inicial e o compeliu a arcar o ônus de sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa, o que motivou a interposição deste Recurso.

O apelo foi incluído em plenário virtual e, diante da dúvida sobre a contratação bancária, efetivamente, aderida em julho/2017, pedi vista dos autos, depois de o Relator, Desembargador Sebastião Babosa Farias, ter votado pelo parcial provimento do apelo.

O nobre Relator concluiu pela existência de prática abusiva em detrimento do consumidor bancário, converteu a contratação para a modalidade de empréstimo consignado, com observância da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para Contratos de Empréstimo Pessoal Consignado, pessoa física, vigente nas datas dos saques.

Se sobejar saldo positivo, determinou a repetição simples do indébito, corrigidos monetariamente desde o desembolso pelo INPC/IBGE, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Lado outro, improcedeu o pedido de indenização por danos morais.

Por fim, rateou o ônus sucumbencial (50% para cada parte), e manteve os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do proveito econômico para o patrono do Banco e 5% (cinco por cento) para o advogado do servidor.

Em que pese às judiciosas fundamentações do colega, mantenho firme o entendimento de que casos como estes não consubstanciam ausência de consentimento, tampouco de conhecimento dos termos do contrato bancário, o que implica em total improcedência dos pedidos, confirmando-se a sentença recorrida.

A teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não há dúvidas de que a relação é de consumo.

A despeito disso, em se tratando de fato facilmente comprovável pelo mutuário, cabia a ele demonstrar o direito alegado na inicial, isto é, que nunca desejou contratar o cartão de crédito consignado, que não é sua a assinatura constante do documento bancário denominado “Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização de Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG” – juntado no ID 280058986 – pág. 1 – ou, ainda, que tenha sido obrigado a assinar tal instrumento de contratação.

E isso se deve ao fato de que o CPC adota a Teoria Estática de Distribuição do Ônus da Prova, ou seja, a prova é de quem alega. Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Isto é dado como regra.

Com a implantação do CDC, o artigo 6.o, inciso VIII, trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Em princípio, o consumidor tende a ser a parte hipossuficiente das relações de consumo; então, em caráter excepcional, inverte-se o ônus da prova para o prestador de serviços, que figura como a parte forte na relação.

Com efeito, a modalidade de contratação com RMC - Reserva de Margem Consignável é permitida e comum para consumidores com margem consignável insuficiente para empréstimos tradicionais e não caracteriza, por si só, abusividade ou vantagem exagerada.

Aliás, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condições, o que está transparente no caso em análise.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021).

Na hipótese, repito, o Banco Recorrido trouxe a “Proposta de Contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG”, assinado pelo Recorrente em 09/04/2017, cujo instrumento consta informações claras e específicas quanto à modalidade da contratação, tanto que o Item III trata das Características do Cartão de Crédito Consignado, com previsão de desconto do valor mínimo da fatura no benefício da aderente:

“
Forma de Pagamento
: às parcelas serão lançadas na fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG de titularidade do emitente (“Cartão”). As tarifas, despesas e demais custos relacionados à operação de crédito contratada, conforme disposto no presente Quadro serão lançadas na fatura do Cartão
”.

Além disso, em 16/06/2017, em 10/07/2017 e em 03/04/2018, o servidor estadual assinou outras 03 (três) Cédulas de Crédito Bancário atinente à contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG, de modo livre e consciente.

O Banco colacionou os comprovantes de saques feitos pelo Recorrente, com o uso do cartão de crédito tão logo aderido ao serviço.

Isso significa que a alegação de que “notou” descontos indevidos em sua folha de pagamento e, “depois”, tomou conhecimento de que eram oriundos de Contrato de Cartão de Crédito Consignado que não contratou, não se sustenta, uma vez que a demanda foi ajuizada 07 (sete) anos depois do início dos descontos e está clara a existência da relação jurídica e da modalidade contratada.

Em outros termos, não há indício de que o Apelante foi induzido ao erro ou que não lhe foram prestadas as informações necessárias, de maneira que a conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para a modalidade de Empréstimo Consignado, com todo respeito ao Relator, não deve prevalecer.

Insisto, o cartão de crédito consignado possui características específicas, é produto distinto do empréstimo consignado em folha de pagamento e a conversão, pura e simplesmente com fundamento na alegação genérica da aderente, sem respaldo probatório, afronta o princípio
pacta sunt servanda.

No mesmo sentido, transcrevo precedente desta Câmara, de relatoria do Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU ABUSIVIDADE CONTRATUAL.
[...].

2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão forçada do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é juridicamente possível, bem como a existência de eventual abusividade no contrato celebrado entre as partes. III. Razões de decidir 3. O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma clara e livre, com plena ciência do apelado quanto aos seus termos e características, não havendo vícios de consentimento ou abusividade.

4. A conversão para modalidade diversa, como empréstimo consignado, viola o princípio do pacta sunt servanda.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo descabida a repetição do indébito ou a reparação por danos morais no presente caso. IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Pedido autoral improcedente. Tese de julgamento:
"
É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais
."
[...]
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10058609520228110006, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024). (sem destaques no original)

Posto isso, peço licença ao Relator para divergir do seu entendimento.

Nego provimento
ao apelo interposto por
Nestor Mariano de Souza
e confirmo integralmente a sentença recorrida.

Forte no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 20% do valor da causa. Ressalvo, no entanto, que a exigibilidade ficará suspensa, porque é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (
2
o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto divergente da Desa. Clarice Claudino.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 27 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA GISELE DA SILVA NASCIMENTO RIBEIRO, OAB/MT 32084.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL – CONVOCADA):

Trata-se de recurso de apelação interposto
NESTOR MARIANO DE SOUZA OURIVES,
contra r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Tangará da Serra, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Restituição em Dobro c/c Indenização por Danos Morais, no 1005866-81.2024.8.11.0055, ajuizado em face do
BANCO BMG SA
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. A título de sucumbência, CONDENOU a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2o, do CPC.

Alega o autor/apelante que fora induzido em erro ao contratar cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado simples, o que, segundo ele, configura falha na prestação do serviço e vício de consentimento. Requereu, em síntese, a conversão contratual, restituição em dobro e indenização por danos morais.

O Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, deu parcial provimento à apelação, reconhecendo falha parcial na prestação do serviço e determinando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado simples, com aplicação de taxa de juros média à época da contratação, restituindo-se eventuais valores pagos a maior, de forma simples, após liquidação. Rejeitou o pedido de dano moral.

A 1a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva, abriu divergência e votou pelo desprovimento da apelação. O 2o Vogal, Dr. Márcio Aparecido Guedes, acompanhou a divergência.

Pois bem.

Com a devida vênia ao entendimento do relator, acompanho a divergência inaugurada pela 1a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva.

Verifica-se que a parte autora firmou expressamente contrato de cartão de crédito consignado, ciente de suas condições, inclusive com rubrica em cláusulas destacadas sobre a natureza da contratação. Ademais, há comprovação de utilização do limite de crédito, seja por meio de saque, seja por utilização direta do cartão.

Nos termos da jurisprudência pacificada pelo STJ, a validade da modalidade de cartão de crédito consignado está condicionada à efetiva informação e à manifestação de vontade do consumidor, o que restou presente no caso concreto.

Inexistente, pois, qualquer vício de consentimento que autorize a revisão do contrato firmado, não sendo cabível a conversão para empréstimo consignado simples.

Não restando caracterizada falha na prestação do serviço, tampouco abusividade contratual, inexiste fundamento para restituição de valores ou condenação por danos morais.

Diante do exposto, com base no art. 942 do CPC, acompanho a divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação de NESTOR MARIANO DE SOUZA OURIVES, mantendo-se integralmente a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (4a VOGAL – CONVOCADA):

De igual modo, peço vênia do relator, acompanho o voto divergente da Desa. Clarice Claudino, pelo desprovimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025